Tribunal: TJPA
Processo: 0805644-60.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805644-60.2019.8.14.0000
PACIENTE: ARLINGTON MOISES MIRANDA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA COM EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO – DESCABIMENTO – PACIENTE QUE FOI INTERROGADO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS – AUSÊNCIA DE PRESENÇA DO RÉU EM ATOS POSTERIORES QUE SE CONSTITUI EM NULIDADE RELATIVA – FALTA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Paciente condenado pelo delito inserto no art. 157, §2, I e II, do CPB, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Condenação esta mantida neste segundo grau e transitada em julgado em 23/08/2018.

Pleiteia a impetrante nesta via estreita o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa e expedição de contramandado de prisão.

Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça
quanto à ausência de interrogatório em juízo, destaque-se que o paciente fora

interrogado, conforme se verifica no Id nº 1930469, e apesar do MM.

Juiz ter tornado tal interrogatório sem efeito, em despacho de Id nº 1930471, devido a

entrada em vigor da Lei nº 11.719/2008, a defesa do paciente manifestou-se que não

tem interesse em novo interrogatório (ID nº 1930482), o que inviabilidade a nulidade

do feito, não podendo a parte se beneficiar da sua própria torpeza.

Vê-se, portanto, que o paciente não teve o seu sagrado direito de ampla defesa lesionado, vez que fora devidamente ouvido em juízo, inclusive, confessando a prática delitiva (
Que é verdadeira a acusação que lhe é feita na denúncia de fls. 02/05 dos autos
– Id. nº 1930469), o que ensejou a aplicação da atenuante da confissão espontânea pelo Juízo
a quo
e manutenção neste segundo grau, inclusive, sob minha relatoria (Acórdão nº 189977/2018).

No que tange à nulidade da decretação de sua revelia, esta se houve em 08/02/2010, e, em que pese o paciente tenha estado preso em unidade prisional do Estado, o fato de ter sido decretado revel não lhe trouxe prejuízos posteriores, vez que já havia sido interrogado em 27/03/2006, como já mencionado anteriormente.

E mais, o fato do paciente não ter se feito presente nos atos posteriores, tal qual a audiência de instrução e julgamento havida em 03/03/2011, não implica em nulidade absoluta, mas sim relativa, passível de arguição tão logo se tome conhecimento.

PRECEDENTE.

Até onde consta, até mesmo em sede de recurso de apelação não fora arguido tal nulidade, de modo que resta completamente preclusa a referida tese.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser sanada, sobretudo em não havendo lesão a qualquer princípio constitucionalmente elencado, de modo que resta descabido o pleito impetrante de anulação de todos os atos processuais até a audiência de instrução, com consequente expedição de contramandado de prisão.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar.

Paciente: Arlington Moises Miranda Campos.

Impetrante: Alfredo de Jesus Souza do Couto.

Impetrado: Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas.

Processo nº:
0805644-60.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus Preventivo

em favor de
ARLINGTON MOISES MIRANDA CAMPOS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Aduz o impetrante que objetiva o
presente Habeas corpus, em liminar, seja

expedido
contramandado de prisão e reconhecida a nulidade

absoluta
contida no processo n° 0004349-45.2006.814.0401 que tramitou na 5° Vara criminal da Comarca de Belém/PA, desde a

realização da audiência de instrução e julgamento no qual o

PACIENTE
ARLINGTON MOISES MIRANDA CAMPOS
restou condenado, sendo confirmada a sentença condenatória através do julgamento do Acordão n° 189977, pelo cometimento do crime previsto no art.157 § 2°, I e II do Código Penal Brasileiro, à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
porque foi decretada sua revelia, apesar da magistrada a

quo
ter tido conhecimento no dia 09/08/2011 através do oficio n° 1809/2011-NEC/DPP, que o PACIENTE estava custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I – CRPP I, desde o dia 04/08/2009.

Ressalta que a audiência ocorreu em 03 de maio de 2011, sem a presença do PACIENTE e muito menos da VÍTIMA,

portanto, o Magistrado teve oportunidade de marcar outra audiência

de instrução e julgamento, com a presença do PACIENTE, e não fez.

Quanto aos fatos, afirma que

em 13/03/2006
o PACIENTE
ARLINGTON MOISES

MIRANDA CAMPOS e
Reginaldo Ribeiro Brasil foram denunciados nos

autos da Ação Penal n° 000.4349-45.2006.8.14.0401, que tramitou na 5° Vara

criminal da comarca de Belém/PA, como incurso na sanções do art.157 § 2°,

I e II do Código Penal Brasileiro, narrando a denúncia que, na data de

18.02.2006, por volta das 19:30 horas, os denunciados portando armas de

fogo, mediante ameaça, assaltaram a vítima Francisco Mata de Souza,

oportunidade em que subtraíram, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais),

uma bicicleta tipo Bike Monark de cor laranja e um aparelho celular da

marca Motorola habilitado pela operadora OI.

Relata que dia 27/03/2006 o PACIENTE participou da audiência de qualificação e interrogatório. Na data de 03/04/2006 foi apresentada DEFESA PRÉVIA do PACIENTE, na ocasião foi exposto que não eram verdadeiras as acusações formuladas na denúncia. Em 27/08/2008 o juízo
a quo
chamou o processo a ordem para tornar sem efeitos os interrogatórios de fl., determinando a citação do PACIENTE para Apresentar Resposta à acusação. Ao dia 8/06/2010 o PACIENTE sob a custódia do Estado tomou ciência da denúncia (cf. certidão anexa– doc. 06).

Segue relatando que na data de 08/02/2010 mesmo a Magistrada ter tido certificado que o PACIENTE estava sob a custódia do Estado, pois tomou ciência da denúncia sob escolta,
decidiu por bem decretar

a Revelia do PACIENTE
, nos termos do art. 367 do CPP. Em 02 de março de 2011 a Defensória Pública apresentou nova DEFESA PRÉVIA do PACIENTE. Assim, foi designada para o dia 03 de maio de 2011 audiência de instrução e julgamento, que aconteceu sem a presença do PACIENTE e a presença VÍTIMA e mesmo assim restou condenado.

Frisa que
o paciente foi condenado em primeiro grau pela pratica do crime previsto 157, § 2° inciso I e II, do CPB, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto. Ressalta-se ainda que o PACIENTE assina a caderneta de 3 em 3 meses na VARA DE EXECUÇÃO PENAL nos autos n° 001.2083-67.2008.8.14.0401 e mesmo assim foi expedido EDITAL DE INTIMAÇÃO. O PACIENTE só ficou sabendo do mandado de prisão contra ele porque o Oficial de Justiça intimou pessoalmente o Sr° Reginaldo Ribeiro Brasil que é vizinho do PACIENTE.

Assevera que a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, apresentou as razões, contudo não atentou para a
NULIDADE

ABSOLUTA
oriunda da equivocada decretação da revelia. Do mesmo modo, o Fiscal da Lei não observou tal nulidade, bem como a 3° câmara criminal Isolada Tribunal de Justiça do Pará, e, em 15/maio/2018. O processo foi julgado, mantendo-se a condenação em relação ao PACIENTE e reduzida a pena para o outro acusado, transitando-se em julgado em 23/08/2018.

Alega, em resumo, nulidade processual por cerceamento de defesa.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para expedir contramandado de prisão em favor do paciente, em razão da declaração de nulidade dos autos de origem por ter sido erroneamente decretada a revelia.
No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Distribuídos os autos ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes, foi indeferida a medida liminar a quando da sua apreciação e requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese, em 11/07/2019, que (Id. nº 1949464) (sic):

“I) Excelência, narra o representante do MP na denúncia que, no dia 18/02/2006, por volta das 19:30, na Tv. Curuzú, o impetrante, na companhia de outros agentes, mediante o uso de arma de fogo, assaltou a vítima Francisco Mata de Souza, sendo subtraído na oportunidade a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), bem como uma bicicleta, tipo Bike Monark, e um aparelho celular da marca Motorola, habilitado para a operadora O
i. Em seguida ao ocorrido, a vítima informou acerca da prática delituosa aos policiais, os quais se encontravam em uma viatura que passava pelo local. Após a realização de diligências pelos agentes da lei, o Acusado Arlinton Moisés Miranda Campos, juntamente com um dos seus comparsas, foi preso em flagrante, portando a arma do crime, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

II) Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 08/03/2006, sendo recebida em 15/03/2006 à fl
. 78.

III) Foi concedida liberdade provisória ao impetrante, sendo sua prisão substituída por outras medidas cautelares, em 05/05/2006, às fls
. 106/107 dos Autos.

IV) A defesa por escrito foi apresentada às fls
. 153/154.

V) Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 03/05/2011, o termo constante às fls
. 161/164, foram ouvidas as testemunhas de Acusação: Emanoel Nazareno Santana da Silva, Alex André dos Santos Rodrigues e José Braga de Paula Júnior. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Francisco da Mata de Souza, conforme fl. 168. O interrogatório do paciente, constante às fls. 85/87, ocorrido antes das modificações do CPP pela Lei 11.719 de 2008, foi validado à fl.180.

VI) O paciente apresentou Memoriais finais às fls
. 184/188, tendo o Ministério Público apresentado às fls. 189/192.

VII) A sentença condenatória foi prolatada pelo julgador à época às fls
. 2013/2013, sendo o paciente Arlington Moisés Miranda Campos condenado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, com início de cumprimento da pena no regime semiaberto. Foi concedido o Direito de Apelar em liberdade ao acusado.

VIII) O paciente interpôs Recurso de Apelação às fls
. 269/273, decidindo o Egrégio TJE/PA, às fls. 193/307, pela manutenção da sentença prolatada em primeiro grau, quanto ao quantitativo da pena, bem como o regime inicial de cumprimento.

IX) O Acórdão de fl
. 293/307 transitou livremente em julgado em 10/08/2018, conforme certidão de fl. 318.
”.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou preliminarmente pelo
não conhecimento
em relação ao pedido referente à

revelia, sob alegação que não fora decretada nos autos, e na sua extensão pela
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor do

paciente
Arlington Moises Miranda Campos.

Em atenção aos critérios de prevenção, o então relator do feito determinou a mim a remessa dos autos, para julgamento, o que fora acolhido.

No dia 09/09/2019, fora julgada a presente ordem, tendo entendido a Seção de Direito Penal desta Corte pelo seu não conhecimento, por manejo como sucedâneo de revisão criminal.

No Id. nº 2682243 consta decisão de
habeas corpus
impetrado no STJ, para que esta Seção de Direito Penal analise o mérito do presente
writ
.

Encaminhados os autos ao MPE de 2º grau, este se manifestou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente
,
alegando, para tanto,
nulidade processual por cerceamento de defesa, no que pugna pela expedição de contramandado de prisão em razão da anulação dos autos desde a audiência de instrução e julgamento.

Como decidido pelo STJ no
habeas corpus
nº 533.832-PA (2019/0278128-6), passo a analisar o mérito da questão.

Com efeito, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça
quanto à ausência de interrogatório em juízo, destaque-se que o paciente fora

interrogado, conforme se verifica no Id nº 1930469, e apesar do MM.

Juiz ter tornado tal interrogatório sem efeito, em despacho de Id nº 1930471, devido a

entrada em vigor da Lei nº 11.719/2008, a defesa do paciente manifestou-se que não

tem interesse em novo interrogatório (ID nº 1930482), o que inviabilidade a nulidade

do feito, não podendo a parte se beneficiar da sua própria torpeza.

Vê-se, portanto, que o paciente não teve o seu sagrado direito de ampla defesa lesionado, vez que fora devidamente ouvido em juízo, inclusive, confessando a prática delitiva (
Que é verdadeira a acusação que lhe é feita na denúncia de fls. 02/05 dos autos
– Id. nº 1930469), o que ensejou a aplicação da atenuante da confissão espontânea pelo Juízo
a quo
e manutenção neste segundo grau, inclusive, sob minha relatoria (Acórdão nº 189977/2018).

No que tange à nulidade da decretação de sua revelia, esta se houve em 08/02/2010, e, em que pese o paciente tenha estado preso em unidade prisional do Estado, o fato de ter sido decretado revel não lhe trouxe prejuízos posteriores, vez que já havia sido interrogado em 27/03/2006, como já mencionado anteriormente.

E mais, o fato do paciente não ter se feito presente nos atos posteriores, tal qual a audiência de instrução e julgamento havida em 03/03/2011, não implica em nulidade absoluta, mas sim relativa, passível de arguição tão logo se tome conhecimento.

Neste sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS
-
OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSACAO - AUSENCIA DE INTIMACAO PESSOAL DO REU
-
PRESENCA DO PATRONO OU DEFENSOR CONSTITUIDO PELO JU
Í
ZO
-
AUSENCIA DE PREJUIZO
-
NULIDADE -INOCORRENCIA
-
INTERROGATORIO DE CORREU
-
ART. 191 DO CPP.
I - A ausência do réu na audiência de oitiva das testemunhas de acusação constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende de sua arguição no momento próprio e da comprovação de efetivo prejuízo
; II
-

Hipótese em que, nem a defesa constituída pelo réu, presente a todos os depoimentos e nem mesmo este, ao assumir a defesa própria, questionaram qualquer nulidade perante o Juízo de 1o grau, não apontando qualquer prejuízo efetivo para a defesa
; III
-

A ausência do paciente no depoimento de correu não importa em qualquer vicio, já que os acusados devem ser interrogados separadamente, de acordo com a disposição contida no art. 191 do CPP
; IV
-
Ordem denegada.

(TRF-2 201102010112461 2011.02.01.011246-1, Relator: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 29/11/2011, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data:13/12/2011 - Página:110)

Até onde consta, até mesmo em sede de recurso de apelação não fora arguido tal nulidade, de modo que resta completamente preclusa a referida tese.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser sanada, sobretudo em não havendo lesão a qualquer princípio constitucionalmente elencado, de modo que resta descabido o pleito impetrante de anulação de todos os atos processuais até a audiência de instrução, com consequente expedição de contramandado de prisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DENEGO
a presente ordem de
Habeas Corpus.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargador

Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 03/03/2020